Tribunal: STF
Processo: HC 63266
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-25
Data de publicação: 1985-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO ORIGINARIO. ATO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF. CONHECIMENTO, EM RAZÃO DO EMPATE,
COMO DECISÃO MAIS FAVORAVEL AO RÉU. DEFERIMENTO, PARA O ATENDIMENTO
DE DILIGENCIAS REQUERIDAS NA INICIAL DO PEDIDO DE REVISÃO.
ENTENDEU O PLENO DO STF, EM QUESTÃO DE ORDEM, APLICAVEL O PARAGRAFO
ÚNICO DO ART-146 DO REGIMENTO INTERNO, QUANDO OCORRENTE O EMPATE,
EM PROCESSO DE HABEAS CORPUS, NA QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE
PARA JULGA-LO, SENDO MAIS FAVORAVEL AO RÉU O CONHECIMENTO DO PEDIDO.
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO
PEDIDO DE HABEAS CORPUS, SE O COATOR E MEMBRO DOS TRIBUNAIS DE
JUSTIÇA DOS ESTADOS, DOS TERRITORIOS E DO DISTRITO FEDERAL, OU DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART-119, I, B E H,
DA CONSTITUIÇÃO.
CONCESSÃO DA ORDEM, POR UNANIMIDADE, PARA CORRIGIR O CERCEAMENTO
DE DEFESA,DETERMINANDO AO RELATOR DO PROCESSO REVISIONAL QUE
REQUISITE OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES RECLAMADOS, NA INICIAL, COMO
INDISPENSAVEIS A COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PEDIDO, E QUE O
PACIENTE NÃO TEVE CONDIÇÕES DE OBTER.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, POR EMPATE, E DEFERIDO, POR UNANIMIDADE.